Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DIRETOR DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA (QUADRIX). EXECUÇÃO DE ATOS DETERMINADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF). MEROS EXECUTORES. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DECISÃO DO TCDF. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PONTUAÇÃO FINAL. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. AJUSTE PROPORCIONAL DA NOTA FINAL. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A verticalização da cognição quanto ao confronto dos fundamentos e o propósito final que ampara a presente ação constitucional mandamental reportam à análise da legalidade de atos praticados no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Despacho Singular n.o 193-2023-GCIM, de 31/3/2023; e Despacho Singular n.o 226/2023-GCIM, de 14/4/2023, lançados nos autos do processo n.o 00600-00000812/2023-81 em curso na Corte de Contas e que tornaram sem efeitos os resultados definitivos do concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal regido pelo Edital n. 31, de 30 de junho de 2022).
2. Na espécie, a Secretária de Educação do Distrito Federal e o Diretor do Instituto Quadrix atuaram como mero executores dos comandos determinados pela Corte de Contas quanto à necessidade de redimensionamento e adequação das notas da prova objetiva, razão que fundamenta o reconhecimento a ilegitimidade passiva de ambos para compor o polo passivo da presente ação mandamental. Precedentes TJDFT.
3. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida judicial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
4. A impetrante é candidata participante do concurso público para o provimento das vagas de Magistério Público e de Assistência à Educação do Distrito Federal destinadas ao cargo de Professor da Educação Básica, certame que teve apuração de legalidade administrativa processada no Tribunal de Contas do Distrito Federal diante de representação pela suposta falha na aplicação do ajuste previsto no artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012, segundo o qual determina que “[a] anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”.
5. A Corte de Contas determinou, acertadamente, o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência de anulações de questões, fato que impossibilitaria a obtenção exata da pontuação definida no edital diante do valor fracionado das questões. Com anulação de questões e a redistribuição dos pontos, a quantidade de itens corretos deixou de corresponder ao aproveitamento mínimo exigido pelo edital de regência do certame, sendo impositiva a harmonização entre o disposto no artigo 59 da Lei Distrital n.o 4.949/12 e interpretação razoável das normas editalícias diante da necessidade de aferir proporcionalidade entre a pontuação mínima para aprovação na prova objetiva e o sistema de ajuste de pontuação. Precedentes TJDFT.
6. Preliminar acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da Secretária de Educação do Distrito Federal e do Diretor do Instituto Quadrix.
7. Segurança denegada.